Tribunal: TJDFT
Processo: 0739176-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVELIA. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
1.1. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
2. O bloqueio unilateral de cartão de crédito, sem justificativa plausível e sem notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço.
2.1. A instituição financeira não comprovou a existência de motivo razoável para o bloqueio, tampouco se desincumbiu do ônus probatório.
2.2. O cancelamento unilateral do cartão de crédito, sem justa causa, afronta o art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
2.3. A alegação de que o bloqueio foi uma medida prevista em contrato não se sustenta diante da ausência de notificação prévia e da falta de comprovação de inadimplência do consumidor.
3. A ausência de contestação por parte do Banco do Brasil implica na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme art. 344 do Código de Processo Civil.
4. O Banco do Brasil descumpriu reiteradamente as decisões judiciais que determinavam a reativação do cartão de crédito do consumidor, ensejando a aplicação de multas.
4.1 As multas aplicadas foram consideradas proporcionais e razoáveis, conforme o art. 537 do Código de Processo Civil.
5. O cancelamento indevido do cartão de crédito, sem notificação prévia, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
5.1. O dano moral decorre da violação do direito à dignidade, causando sofrimento, angústia e humilhação ao consumidor.
5.2. O valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável, levando em consideração a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. O cancelamento do cartão de crédito pelo banco, sem justificativa e sem aviso prévio, viola o princípio da boa-fé objetiva, que exige lealdade e transparência nas relações contratuais.
7. Conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento. Honorários advocatícios majorados.